Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO GUILHERME VELEZ E SILVA. DECIDO Conforme informação obtida no PJE, o processo originário foi sentenciado, daí porque o agravo está prejudicado por perda de objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA